Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012501-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI - CPF: 721.122.041-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012501-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – PEDIDO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O EXECUTADO – SUPOSTA ALIENAÇÃO OCORRIDA TRÊS ANOS APÓS O AJUIZAMNETO DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DO IMÓVEL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da possível relação de parentesco entre o executado e o embargante, de a suposta venda do imóvel ter ocorrido três anos depois do ajuizamento da execução, bem como de o agravante não ter comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, o efetivo pagamento pelo bem, tampouco que tivesse lastro financeiro para sua efetivação à época,
não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

De igual forma, ausente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já o agravante teve dez anos para promover o registro da aquisição e não o fez, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a indisponibilidade do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI
nos
Embargos de Terceiro
promovido em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para manutenção da posse do imóvel de matrícula nº 30.935 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, bem como para suspender a indisponibilidade sob o referido bem.

Sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel objeto dos embargos em 05/05/2004, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, quando ainda não existia qualquer impedimento ou bloqueio que impedisse a transação.

Assevera que o bem foi adquirido de boa-fé e encontra-se quitado, sendo que somente não foi transferido para o seu nome em razão de problemas financeiros.

Alega que em razão da indisponibilidade, não pode transferir o bem e corre risco de esbulho do seu imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 213966697).

Sem contraminuta (ID 217795155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os embargos de terceiros foram opostos pelo ora agravante em razão da indisponibilidade do imóvel de matrícula nº 30.935 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, efetivada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0009986- 58.2001.8.11.0002 movida pelo banco agravado em face de ANA MARIA ARRUDA PAULA e MOACIR FRANCISCO DE PAULA.

Sob a alegação de que o referido imóvel foi adquirido de boa fé em 12/05/2004, quando não existia nenhum impedimento ou bloqueio, bem como que está impedido de transferi-lo, correndo o risco de esbulho de seu bem, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante alega que adquiriu o imóvel em
12/05/2004, muito antes do registro de indisponibilidade, efetivada em 17/10/2023, ou seja, a transação ocorreu quando ainda não existia qualquer impedimento legal, sendo terceiro de boa-fé, uma vez que o bem já se encontra quitado e apenas ainda não foi transferido para o seu nome por problemas financeiros.

Para comprovar suas alegações, colaciona aos autos a Escritura Pública de Compra e Venda do bem (ID 135766711).

Contudo, além de a suposta transação ter ocorrido após o ajuizamento da
Execução de Título Extrajudicial (protocolada em 29/11/2001 – ID 49160900 - Pág. 2), há de se registrar possível relação de parentesco entre o agravante (MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI) e o executado (MOACIR FRANCISCO DE PAULA), já que possuem o mesmo nome e sobrenome, o que sugere,
a priori
, que possuía ciência sobre o feito executivo.

Nesse contexto, apesar de constar da Escritura Pública de Compra e Venda que foi pago pelo imóvel a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o agravante afirmar que o bem se encontra quitado, não há dos autos prova do efetivo pagamento, tampouco de que o suposto comprador possuía lastro financeiro para efetivação do negócio em maio de 2004, quando contava com apenas vinte e dois anos de idade, conforme se observa do seu documento pessoal constante no ID 135766709.

Desta feita, diante de tais elementos, ou seja, da possível relação de parentesco entre o executado e o embargante, de a suposta venda do imóvel ter ocorrido três anos depois do ajuizamento da execução, bem como de o agravante não ter comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, o efetivo pagamento pelo bem, tampouco que tivesse lastro financeiro para sua efetivação à época,
não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

De igual forma, ausente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o agravante teve dez anos para promover o registro da aquisição e não o fez.

Logo, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA. Evidenciado que o embargante não cuidou de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, descabe falar em deferimento da tutela provisória de urgência consistente no cancelamento da indisponibilidade lançada sobre a matrícula do imóvel sub judice
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.288228-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 03/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - LANÇAMENTO AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - CANCELAMENTO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS - AUSÊNCIA.

- Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

- Se não houver nos autos elementos convincentes que levem o julgador a admitir, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado e o risco de lhe advir dano grave, a tutela provisória de urgência deve ser rejeitada
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.089716-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)"

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024